Tribunal: STF
Processo: HC 246544
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão formulado por Carlos Rudinei Arguelho Mattoso ao eminente Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Habeas Corpus 185.913/DF, no qual requer a determinação de reabertura da Ação Penal 0041043-87.2007.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e a sua consequente remessa ao Ministério Público Federal para a análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.  



    Naqueles autos, o eminente Ministro Gilmar Mendes proferiu a seguinte decisão:  



    Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese:



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo.



    Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos. (doc. 9 – grifei).  



    Assim, considerando que estes autos foram a mim distribuídos como habeas corpus, passo a análise desta impetração. Nela, o impetrante sustenta que: 



    1. O Sr. Carlos Rudinei, nos autos do processo nº: 0041043- 87.2007.4.01.3400, proveniente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi denunciado por suposta prática delituosa tipificada nos artigos 288, 312, caput, segunda parte e artigo 334, § 1º, alíneas “c” e “d”, c/c artigo 29, todos do Código Penal, em concurso material.



    2. Não obstante aos esforço defensivo em demonstrar a insubsistência acusatória, o Paciente foi condenado, recorreu da sentença logrando reformá-la parcialmente; em sede de embargos de Declaração, o Doutro Tribunal Regional Federal da 1ª Região, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva relativa ao artigo 228 do CP.



    3. O Reconhecimento da pretensão punitiva, extirpando a prática delitiva, obsta a consideração do tipo para fins de cálculo do critério objetivo estabelecido para celebração do ANPP, conforme artigo 28-A do CPP.



    4. As penas mínimas dos delitos remanescentes não superam o total de 3 anos, portanto, aquém do mínimo legal para celebração do negócio jurídico processual. A saber: artigo 312 (mínimo de dois anos) artigo 334 (mínimo de um ano).



    5. As condenações deram-se ante da vigência da Lei 13.964/19, os atos processuais subsequentes a vigência da Lei olvidou da necessidade de instar o Ministério Público quanto a possibilidade de celebração do ANPP.



    6. Nos autos, pende a apreciação de Agravo em Recurso Especial, portanto é totalmente pertinente o presente pedido, para que se estenda os efeitos do HC 185.913/DF, por tratar-se de circunstância idêntica.



    [...]



    7. Com o julgamento do HC 185.913/DF, esta Douta Corte Constitucional assentou: A incidência do ANPP até o trânsito em julgado da sentença condenatória; e A retroação do ANPP aos casos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, independentemente de a Defesa Técnica tê-lo requerido em sua primeira manifestação nos autos, após a entrada em vigor da nova legis.



    8. Perante esta Corte, pende apenas a fixação das teses, no caso concreto a ordem de HC foi concedida ao Paciente nos seguintes termos: “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, §14, do CPP”.



    9. Para o caso do ora postulante, o debate jurídico é idêntico, pois pende o processo de Julgamento do Agravo em Recurso Especial, interposto ao egrégio STJ.



    10. Com a superveniência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito contido no artigo 288, do CP, resta indene de dúvidas o preenchimento dos Requisitos pelo Sr. Carlos Rudney para celebração do negócio jurídico processual que afasta a persecução penal.



    11. Dito isso, considerado o princípio da equidade, com precedente no HC 83.947, Rel. Min. Celso De Mello, j. em 07/12/2012, deve-se estender os efeitos a situação presente.



    12. Entendendo-se não ser hipótese fática de aplicação do artigo 580 do CPP, deve-se aplicar o artigo 192 do RISTF, para concessão de habeas corpus de ofício, ante ao inexorável constrangimento ilegal à luz do entendimento fixado no HC 185.913/DF. (doc. 1, pp. 1-3). 



    Ao final, requer:  



    13. Diante de tudo quanto fora dito, com supedâneo no silogismo e conclusão fixados no HC 185.913/DF, por tratar-se de situação idêntica pugna-se:



    14. Concessão da extensão ao requerente para fins de determinar a reabertura do processo originário (autos 0041043-87.2007.4.01.3400 TRF1) com a concessão de prazo para que o MPF possa analisar o oferecimento do ANPP para os delitos do art. 312 do Código Penal do art. 334 do Código Penal, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito do art. 288 do CP e o preenchimento do critério objetivo do art. 28-A do CPP. Reconhecendo, nos termos do RISTF a hipótese de concessão de Ordem em HC de ofício, com amparo no Art. 647 caput e parágrafo único, do CPP e RISTF, art. 192.



    15. Por conseguinte, que sejam paralisados os atos processuais até sobrevenha manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, observado os requisitos objetivos, assegurada ao paciente o direito a recurso em caso de eventual posição contrária, na forma § 14 do art. 28-A do CPP. Estancando quaisquer medidas que induzam a execução penal e/ou transcurso de prazos. (doc. 1, p. 3).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. (grifei).  



    No caso, aparentemente, estão atendidos os pressupostos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos itens 2 e 3 da tese. Além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o AREsp 2.732.425/DF aguarda julgamento de agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente, que não conheceu daquele recurso.  



    Ante o exposto, e considerando que que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o Ministério Público competente verifique, no caso concreto, as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão.  



    Publique-se. Comunique-se com urgência.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator